Tribunal: TJSP
Processo: 1011842-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DA EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 2,19% AO MÊS. TAXA QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE. TARIFA DE CADASTRO. MONTANTE PREVISTO NO CONTRATO QUE NÃO

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DA EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 2,19% AO MÊS. TAXA QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE. TARIFA DE CADASTRO. MONTANTE PREVISTO NO CONTRATO QUE NÃO DESTOA SUBSTANCIALMENTE DA TAXA MÉDIA COBRADA EM OPERAÇÕES SIMILARES. REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA AFASTAR A COBRANÇA DO SEGURO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELATIVO À COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO. CONSTATAÇÃO DE VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DA SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRA SEGURADORA ALÉM DAQUELA INDICADA PELA FINANCIADORA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS REFERENTES AOS TEMAS No 958 E 972. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DAS PARCELAS VINCENDAS, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000928323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011842-53.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
EDCARLOS PAULA DO NASCIMNETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara
voto, e o quarto juiz, que a ela adere. Acórdão com o segundo juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO,
vencedor, ALBERTO GOSSON, vencido, CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS
FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 12 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1011842-53.2020.8.26.0100 São Paulo 9a VC Central VOTO 77193
Apte.: Antonio Edcarlos Paula do Nascimento (Just. Grat.).
Apdo.: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DA EMISSÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PACTUADOS EM 2,19% AO MÊS. TAXA QUE NÃO
DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA
PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA
MESMA ESPÉCIE. TARIFA DE CADASTRO. MONTANTE
PREVISTO
NO
CONTRATO
QUE
NÃO
DESTOA
SUBSTANCIALMENTE DA TAXA MÉDIA COBRADA EM
OPERAÇÕES SIMILARES. REFORMA PARCIAL DA R.
SENTENÇA PARA AFASTAR A COBRANÇA DO SEGURO E
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO RELATIVO À COBRANÇA DA TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO. CONSTATAÇÃO DE
VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA, POIS A
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
NÃO
PREVÊ
A
POSSIBILIDADE DA SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRA
SEGURADORA
ALÉM
DAQUELA
INDICADA
PELA
FINANCIADORA.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS
RECURSOS REPETITIVOS REFERENTES AOS TEMAS No
958
E
972.
NECESSIDADE
DE
RECÁLCULO
DAS
PARCELAS VINCENDAS, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA, TENDO EM VISTA A REDUÇÃO DO SALDO
DEVEDOR DO FINANCIAMENTO. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
A r. sentença de fls. 34/38, cujo relatório se adota,
acolheu parte dos pedidos da ação revisional ajuizada por
ANTONIO EDCARLOS PAULA DO NASCIMENTO contra OMNI
S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para
declarar
a
invalidade
da
cobrança denominada “Cap. Parc.
Premiável”, bem como para condenar a ré à restituição ou
compensação do valor pago pelo autor, corrigido monetariamente e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do
desembolso e da citação, respectivamente.
Diante da sucumbência do autor em maior parte dos
pedidos, condenou-o ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, com a ressalva
da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 41/55). Sustenta, em síntese, que:
i) os juros remuneratórios pactuados em 2,19% ao mês são abusivos,
uma vez que superam a taxa média cobrada pelo mercado de 1,97%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao mês; ii) a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 659,00 é
abusiva porque se revela excessivamente onerosa; iii) inexiste prova
da efetiva prestação do serviço referente à tarifa de avaliação do
bem; iv) a cobrança da tarifa de registro não é autorizada por
resolução do Banco Central do Brasil; v) houve venda casada do
seguro; vi) é necessário o recálculo das parcelas do financiamento
após a exclusão dos encargos indevidos; e, vii) os valores cobrados
em excesso deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da data da contratação do
financiamento.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 28) e
sem resposta (fls. 59).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional fundada na Cédula de
Crédito Bancário no 361395124, emitida em 10 de março de 2017,
no valor total de R$ 24.609,53, para financiar a compra de veículo
(fls. 22/23).
Em relação à alegada abusividade da taxa de juros
prevista na avença, ressalte-se que o regime jurídico dos juros
remuneratórios para as instituições financeiras não se submete às
limitações previstas no Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), de
acordo com a Súmula no 596 do STF.
Todavia, não se deve concluir que as instituições
financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais
de juros e cobrança de encargos que possam ser caracterizados como
abusivos, quer pela ótica do Código de Defesa do Consumidor ou do
Código Civil.
No caso em discussão, vale dizer que os juros
pactuados no item no 5.2 da cédula de crédito bancário, na taxa de
2,19% ao mês, não destoam significativamente da média praticada
pelo mercado em operações financeiras da mesma espécie (fls. 22).
Ressalte-se que “A jurisprudência do STJ orienta
que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada
pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não
induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a
referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras.” (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/02/2019,
DJe
14/02/2019).
Quanto à tarifa de cadastro, entendo que o autor não
tem razão. A mencionada tarifa pode ser cobrada, na esteira do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à
qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo (Rec.
Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa, trecho da
respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de
Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de
pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 566 da
mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. No caso dos autos, a tarifa de
cadastro cobrada é de R$ 659,00 (cf. fls. 22). O valor médio da
tarifa praticada segundo a informação divulgada pelo Bacen
(www.bcb.gov.br/fis/tarifas <http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas>) é
de R$ 438,83. A taxa cobrada do autor é um tanto superior à média
de mercado em operações similares e, assim, não comporta
modificação, já que isso não configura abusividade. Aliás, esse
entendimento já foi adotado também em relação a taxa de juros
remuneratórios em que se exige significativa discrepância com a
taxa média do mercado para que possa ser considerada abusiva, não
bastando o simples fato de ultrapassá-la (cf. STJ - Ag. Reg. no Ag.
em Rec. Esp. 783809/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJU 19.12.2016). É que a taxa média deve ser usada como
referência para o exame da abusividade não como parâmetro
absoluto (cf. Ag.Int. no Ag. em Rec. Esp. 1230673/MS, 4a T., Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU de 5.4.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em consequência, em meu entender, a fixação da
tarifa de cadastro um pouco superior à média do mercado não
configura abusividade e pode ser cobrada.
Quanto à invalidade da cobrança do seguro e da
tarifa de avaliação do bem, o C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou o posicionamento no julgamento dos recursos repetitivos
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (Tema no 972) de que
“o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
Assim, considera-se abusiva a cobrança do “Seguro
Prestamista” pactuada no item no 5.5, no valor de R$ 850,00, porque
a cédula de crédito bancário não possibilita a sua contratação com
outras seguradoras além daquela indicada pela própria financiadora
(fls. 22).
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
também
consolidou o posicionamento no julgamento do recurso repetitivo
REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958) de que são válidos a tarifa de
avaliação do bem e o ressarcimento de despesas com o registro do
contrato, desde que expressamente pactuados, que os serviços
tenham sido efetivamente prestados e que os valores cobrados não
sejam onerosamente excessivos:
“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)” (REsp no 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a “Tarifa de Avaliação do Bem” foi
expressamente pactuada no item no 5.4 da cédula de crédito
bancário, no valor de R$ 395,00, mas, diante da ausência de
apresentação da contestação, as alegações de fato formuladas pelo
autor são presumidas como verdadeiras, nos termos do art. 344, do
CPC (fls. 22 e 33).
Portanto, afigura-se pertinente a declaração da
invalidade da referida cobrança, considerando que a cédula de
crédito bancário não especifica o serviço de avaliação nem traz
indícios da sua efetiva prestação.
No que se refere à tarifa de registro, o quadro “5 -
CET - Custo Efetivo Total da Operação” da cédula não prevê
nenhuma cobrança a título de tarifa de registro, entre outros
serviços e encargos (fls. 22).
Assim,
as
parcelas
vincendas
deverão
ser
recalculadas em fase de liquidação de sentença, tendo em vista a
declaração de invalidade da cobrança da “Cap. Parc. Premiável”
(pela sentença), do seguro prestamista e da tarifa de avaliação de
bem.
Já
os
valores
indevidamente
cobrados
serão
restituídos ao consumidor ou compensados na forma simples,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da data do desembolso e da citação, respectivamente.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, cada
litigante deverá suportar o pagamento de 50% das custas e das
despesas processuais, bem como os honorários do advogado da parte
contrária, arbitrados em R$ 1.500,00, com a ressalva da concessão
dos benefícios da justiça gratuita ao consumidor, nos termos do art.
85, § 2o, I e IV, e § 8o, e do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para declarar a invalidade da cobrança do seguro
prestamista e da tarifa de avaliação do bem, bem como para
determinar o recálculo das parcelas vincendas.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.478
Apelação Cível no 1011842-53.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Antonio Edcarlos Paula do Nascimneto
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 18.478
Respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto
dava provimento em parte ao recurso, para reduzir o valor da tarifa de
cadastro, para declarar a invalidade da cobrança do seguro prestamista e da
tarifa de avaliação do bem, bem como para determinar o recálculo das
parcelas vincendas.
Trata-se de ação revisional fundada na Cédula de
Crédito Bancário no 361395124, emitida em 10 de março de 2017, no valor
total de R$ 24.609,53, para financiar a compra de veículo (fls. 22/23).
Ausência de abusividade da taxa de juros
remuneratórios
O regime jurídico dos juros remuneratórios para as
instituições financeiras não se submete às limitações previstas no Decreto
no 22.626/33 (Lei da Usura), de acordo com a Súmula no 596 do STF.
Todavia, não se deve concluir que as instituições
financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais de juros
e cobrança de encargos que possam ser caracterizados como abusivos, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ótica do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil.
No caso em discussão, vale dizer que os juros
pactuados no item no 5.2 da cédula de crédito bancário, na taxa de 2,19%
ao mês, não destoam significativamente da média praticada pelo mercado
em operações financeiras da mesma espécie (fls. 22).
Ressalte-se que “A jurisprudência do STJ orienta que a
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que
deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (AgInt no AREsp
1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).
Onerosidade excessiva da tarifa de cadastro
A Súmula no 566 do STJ firmou o entendimento de
que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
É certo que o item no 5.4 da cédula de crédito bancário
prevê a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 659,00 (fls. 22).
No entanto, verifica-se que o valor médio cobrado pelo
mercado na mesma época da concessão do financiamento era de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
438,83, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do
Brasil no site www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp.
Desse modo, o apelante tem razão quanto à alegação
de onerosidade excessiva da tarifa de cadastro, cujo valor deve ser
reduzido para a média do mercado.
Invalidade da cobrança do seguro e da tarifa de
avaliação do bem
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o
posicionamento no julgamento dos recursos repetitivos REsp no
1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (Tema no 972) de que “o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.”.
Assim, considera-se abusiva a cobrança do “Seguro
Prestamista” pactuada no item no 5.5, no valor de R$ 850,00, porque a
cédula de crédito bancário não possibilita a sua contratação com outras
seguradoras além daquela indicada pela própria financiadora (fls. 22).
O C. Superior Tribunal de Justiça também consolidou
o posicionamento no julgamento do recurso repetitivo REsp no
1.578.553/SP (Tema no 958) de que são válidos a tarifa de avaliação do
bem e o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, desde que
expressamente pactuados, que os serviços tenham sido efetivamente
prestados e que os valores cobrados não sejam onerosamente excessivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. (...)” (REsp no 1.578.553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
É certo que a “Tarifa de Avaliação do Bem” foi
expressamente pactuada no item no 5.4 da cédula de crédito bancário, no
valor de R$ 395,00, mas, diante da ausência de apresentação da
contestação, as alegações de fato formuladas pelo autor são presumidas
como verdadeiras, nos termos do art. 344 do CPC (fls. 22 e 33).
Portanto, afigura-se pertinente a declaração da
invalidade da referida cobrança, considerando que a cédula de crédito
bancário não especifica o serviço de avaliação nem traz indícios da sua
efetiva prestação.
Ausência de cobrança de tarifa de registro
O quadro “5 - CET - Custo Efetivo Total da Operação”
da cédula não prevê nenhuma cobrança a título de tarifa de registro, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros serviços e encargos (fls. 22).
Recálculo das parcelas e restituição dos valores
indevidamente cobrados
As parcelas vincendas deverão ser recalculadas em
fase de liquidação de sentença, tendo em vista a redução do valor da tarifa
de cadastro e a declaração de invalidade da cobrança da “Cap. Parc.
Premiável” (pela sentença), do seguro prestamista e da tarifa de avaliação
de bem.
Já os valores indevidamente cobrados serão restituídos
ao consumidor ou compensados na forma simples, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
data do desembolso e da citação, respectivamente.
Ônus da sucumbência
Por fim, diante da sucumbência recíproca, cada
litigante deverá suportar o pagamento de 50% das custas e das despesas
processuais, bem como os honorários do advogado da parte contrária,
arbitrados em R$ 1.500,00, com a ressalva da concessão dos benefícios da
justiça gratuita ao consumidor, nos termos do art. 85, § 2o, I e IV, e § 8o, e
do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
Ante o exposto, meu voto dava provimento em parte
ao recurso, para reduzir o valor da tarifa de cadastro, para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação
do bem, bem como para determinar o recálculo das parcelas
vincendas.
É como votava.
Alberto Gosson
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1333A518
7
12
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
1397E78F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011842-53.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.